Tribunal: STF
Processo: HC 162640
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2019-12-17

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO (AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 43, 44 e 54).



    1. A necessidade de trânsito em julgado da sentença condenatória para o início da execução da pena não impede que o tribunal de origem mantenha ou mesmo decrete a custódia cautelar, presentes os pressupostos legais; ou seja, vedou-se somente o início imediato e automático do cumprimento da pena após esgotamento da jurisdição de 2ª instância, mantendo-se, porém, a possibilidade da supressão cautelar de liberdade ou mesmo de aplicação de medidas cautelares diversas, por decisão fundamentada, como decidido por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 174.875/MG, Red. p/Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 3/12/2019; HC161.822 AgR-AgR/MA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, j. 13/12/2019).



    2. No presente caso, o Tribunal de origem não teve a oportunidade de avaliar a necessidade da manutenção ou decretação de prisão preventiva ou medidas cautelares diversas após a alteração de posicionamento por esta CORTE.



    3. Ordem concedida tão somente para que o Tribunal local, observando a decisão tomada pela SUPREMA CORTE no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, analise se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção ou decretação da custódia cautelar do paciente ou fixação de medidas cautelares diversas.